Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU QUANTO AOS PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO. PROVIDÊNCIAS DEFERIDAS NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO OU PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NOTA NEGATIVA RECONHECIDA. CRIME PRATICADO MEDIANTE ENFORCAMENTO. PEDIDO DO MP DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. MARCAS DEIXADAS PELO RÉU NO PESCOÇO DA VÍTIMA. LESÕES ÍNSITAS AO TIPO PENAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. Demonstradas as lesões corporais experimentadas pela vítima por meio de laudo pericial, improcede o pleito de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal de vias de fato.
3. O réu, com consciência e vontade, mediante enforcamento, causou lesões no pescoço da vítima; logo não procede o pedido de desclassificação da sua conduta delitiva para lesões corporais culposas.
4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância máxime quando em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
5. A prática de enforcamento, por colocar em risco a vida da vítima, haja vista atingir o pescoço e, portanto, a atividade vital da respiração, justifica a atribuição de nota negativa ao vetor culpabilidade na 1a fase da dosimetria da pena. À evidência, a agressividade empregada pelo réu contra a vítima extrapola aquela típica prevista para o crime descrito no art. 129, § 9o, do CP.
6. As lesões provocadas pelo réu no pescoço da vítima são ínsitas ao tipo penal; logo não justificam a atribuição de nota negativa ao vetor consequências do crime.
7. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.